Tribunal: TJSP
Processo: 2182519-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Liquidação de sentença– Partes que foram condenadas pela Justiça do Trabalho a manter ativo o plano de saúde de um ex-empregado, que se encontra em tratamento domiciliar decorrente de acidente de trabalho – Liquidação que busca apurar o valor das mensalidades devidas – Decisão que acolhe a impugnação apresentada pelo devedor e condena a exequente ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Liquidação de sentença– Partes que foram condenadas pela Justiça do Trabalho a manter ativo o plano de saúde de um ex-empregado, que se encontra em tratamento domiciliar decorrente de acidente de trabalho – Liquidação que busca apurar o valor das mensalidades devidas – Decisão que acolhe a impugnação apresentada pelo devedor e condena a exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Insurgência da exequente – Descabimento – Recorrente que tenta alterar a verdade dos fatos – Art. 80 do Código de Processo Civil – Condenação devida – Ausência de obrigatoriedade de pagamento da integralidade das despesas medicas do beneficiário – Obrigação que se restringe ao pagamento das mensalidades de plano de saúde – Adequação dos cálculos apresentados pelo perito, em razão da aparente abusividade dos reajustes adotados pela operadora de saúde – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.